Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007913-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS PARA ADEQUAR AOS INDICADORES DE QUALIDADE DA ANEEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão que defere pedido liminar para
“determinar que a requerida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova a implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no Município de São José do Povo/MT, de forma que o serviço prestado apresente a qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos de energia, adotando-se como parâmetro da qualidade do serviço, os mesmos índices de interrupção de fornecimento e de período total de falta de fornecimento dos apurados no município de Rondonópolis, com posterior fiscalização da AGER.”.

2.

A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

3.

Implementação de melhorias com intuito de adequar rede elétrica na localidade que demanda análise técnica e dilação probatória.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGIA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002698-72.2020.8.11.0003, determinou
“que a requerida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova a implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no Município de São José do Povo/MT, de forma que o serviço prestado apresente a qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos de energia, adotando-se como parâmetro da qualidade do serviço, os mesmos índices de interrupção de fornecimento e de período total de falta de fornecimento dos apurados no município de Rondonópolis, com posterior fiscalização da AGER”.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta que a medida liminar não merece prosperar, por ter sido determinada de maneira genérica, o que impossibilita o cumprimento.

Aduz, ainda, a (i) nulidade da liminar que defere pedido genérico; (ii) violação do art. 2o, da Lei 8.437/1972; (iii) irreversibilidade da medida; (iv) ausência dos pressupostos autorizadores; (v) ilegitimidade do Ministério Público de exercer atividade privativa do Poder Concedente; (vi) violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (vi) ausência de perigo da demora.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão.

Deferido o pedido de efeito suspensivo – id. 39934981.

Contrarrazões pela manutenção da decisão de primeiro grau,
“sem prejuízo de análise dos termos do prequestionamento”
.

Juntada de guia de recolhimento e correspondente comprovante de pagamento certificados.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo.

Em consulta aos autos de origem, foi determinado aguardar a decisão de mérito do presente agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022